Tribunal: TJES
Processo: 5001289-84.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001289-84.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE BROEDEL CRISTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REPETITIVO RESP N. 1.340.553/RS.
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA
.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
. 1.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
2.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente.

3.
A
prescrição
intercorrente é aquela
que se verifica no curso
do
processo
e é
decorrente da inércia do seu titular
quanto ao
regular andamento do feito.
Neste sentido, verific
a-se
que o exequente foi desidioso, na medida que mesmo tendo a informação acerca do descumprimento do
acordo de
parcelamento, deixou de impulsionar adequadamente o feito, só
o
fazendo

quando já transcorrido o prazo prescricional
de 05 (cinco) anos
do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte
.
Precedentes o TJES
e STJ
.
4.
Em relação à condenação em custas processuais, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.708.666/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)
.
5.
R
ecurso conhecido e provido
em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001289-84.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JOSE BROEDEL CRISTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Vitória que nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face dos ora apelado decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente recurso (ID 7764506) pretendendo
(i)
afastar a
prescrição
aduzindo que é necessário a suspensão por um ano para configuração da prescrição intercorrente, uma vez que somente inicia após o transcurso do prazo de um ano;
(ii)
impossibilidade de condenação em custas processuais.

Pois bem. Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em
16.12.
20
15
, sendo expedida carta de citação e antes do retorno do A.R, a exequente pugnou pela suspensão da execução diante da assinatura do
termo de confissão de dívida, tendo o executado parcelado o débito, conforme
colacionado no ID 7764490. Decisão no ID 7764491 em
30.06.2016
, deferindo o pedido.

Em seguida, (
29.08.2017
) o Município afirma que o débito foi novamente parcelado, sendo deferido novo prazo para pagamento, nos termo do Despacho de ID 7764497. E embora a exequente tenha informado novo pedido de parcelamento em
22.05.2018
, a execução ficou paralisada até
01.07.2023
quando o Município foi instado a se manifestar sobre o cumprimento do acordo, tendo se limitado em
18.07.2023
informar o não cumprimento do parcelamento e requerer a penhora on line vis SISBAJUD.

Diante de tal cenário, o juízo de origem proferiu em
04.09.2023
sentença na qual reconheceu a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo e é decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito. Neste sentido, verifico que o exequente foi desidioso, na medida que mesmo tendo a informação acerca do descumprimento do parcelamento, deixou de impulsionar adequadamente o feito, só o fazendo
quando já transcorrido
o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Neste sentido, julgados desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O lustro da prescrição intercorrente foi deflagrado automaticamente a partir do inadimplemento da parcela do termo de confissão de dívida pelo contribuinte, não tendo o ente público exequente informado tempestivamente o descumprimento nem pleiteado a realização de diligências capazes de assegurar o crédito tributário
. 2. Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas ocorre nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora. 3. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. Data: 27/04/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001397-79.2016.8.08.0024. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002652-72.2016.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADA: MINGUTA REPRESENTAÇES EIRELI-ME RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARCELAMENTO DE DÉBITO – INADIMPLEMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ISENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor. 2. No presente feito, conforme esclarecido, foi juntado termo de confissão de dívida com acordo de parcelamento do débito fiscal, assumido pelo executado. 3. O executado efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, de um total de 60 (sessenta), tendo vencido a segunda parcela (não paga) em 18.12.2016. 4. O C. STJ já consolidou entendimento que o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.
5. A data do inadimplemento do parcelamento assumido pelo executado foi em 18.12.2016, de forma que a prescrição intercorrente operou-se em 18.12.2021. 6. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 30/11/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002652-72.2016.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

Noutro giro, em relação à condenação em custas processuais, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
.
1

Esse também é o entendimento deste e. Primeira Câmara Cível, segundo o qual
na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens do devedor, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública exequente
.
2

Leciona a doutrina que
a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa a ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual
. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado, 2012. p. 238)

O nosso egrégio Sodalício assim se posicionou acerca do tema:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA QUANDO DETERMINADA E EFETUADA A CITAÇÃO POR EDITAL. INUTILIDADE DO EFEITO RETROATIVO DO ATO CITATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Considerando que a prescrição intercorrente já estava configurada quando da citação por edital, não há que se falar em efeitos retroativos do ato citatório.
2. Quanto às verbas sucumbenciais, sabe-se que o STJ e a Primeira Câmara Cível firmaram o entendimento de que “a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente, razão pela qual não se justifica a imposição de sucumbência ao credor-exequente”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000161-47.2015.8.08.0014, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 30/06/2023). 3. Em que pese o Município de Vitória não ter impugnado essa questão em suas razões recursais, limitando-se a requerer a reforma da sentença para fixar a verba honorária em percentual sobre o valor da causa, a matéria é de ordem pública, sendo possível a sua modificação de ofício (AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC). 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Vitória, 28 de novembro de 2023. RELATORA. Data: 06/12/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0010042-09.2021.8.08.0347. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
reformando em parte a sentença,

para afastar a condenação
do Município ao pagamento das
custas processuais
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

1
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.708.666/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

2
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030060228845, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 03/10/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.